Tribunal: TJSP
Processo: 0005474-16.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação da progressão ao regime semiaberto. Pleito de imediata concessão do benefício. Inviabilidade. Reeducando reincidente, condenado por roubos majorados, associação criminosa e tráfico de drogas. Término da pena previsto para o ano de 2041. Alteração do art. 112 da LEP que não

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação da progressão ao regime semiaberto. Pleito de imediata concessão do benefício. Inviabilidade. Reeducando reincidente, condenado por roubos majorados, associação criminosa e tráfico de drogas. Término da pena previsto para o ano de 2041. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se dá segundo o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo defensivo improvido.